Tribunal: TJPA
Processo: 0806270-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806270-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VANESSA SILVA DA COSTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. BENEFICIÁRIA EM ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de contrato de plano de saúde individual da autora, condicionado ao pagamento das mensalidades em atraso acrescidas dos encargos legais. A agravante sustentou a legalidade da rescisão unilateral por inadimplemento superior a sessenta dias e a regularidade da notificação prévia exigida pela Lei nº 9.656/1998, requerendo a reforma da decisão. A agravada defendeu a invalidade da notificação, a abusividade do cancelamento e a necessidade de manutenção da cobertura em razão de acompanhamento médico decorrente de histórico de patologia oncológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a operadora comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, especialmente quanto à notificação prévia eficaz prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento da cobertura assistencial da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 exige, além da mora superior a sessenta dias, a comprovação de notificação prévia eficaz do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência para legitimar a suspensão ou rescisão unilateral do contrato.

4.

A documentação apresentada pela operadora não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de ausência de comunicação idônea e efetiva, diante da controvérsia sobre o canal utilizado para a notificação e sobre a real oportunidade de purgação da mora.

5.

A notificação exigida pela legislação possui função material de informar adequadamente o consumidor acerca do débito, das consequências do inadimplemento e dos meios concretos para regularização da pendência, não se satisfazendo com comunicação meramente formal.

6.

A relação contratual está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da continuidade da assistência à saúde.

7.

A condição da beneficiária, que se encontra em acompanhamento médico contínuo em razão de histórico de patologia oncológica, intensifica o perigo de dano e recomenda cautela na interrupção da cobertura assistencial.

8.

O Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ consagra a proteção da continuidade dos cuidados assistenciais em situações de vulnerabilidade clínica, impedindo que a rescisão contratual produza descontinuidade de tratamento indispensável à preservação da saúde e da incolumidade física do beneficiário.

9.

A decisão agravada equilibra os interesses das partes ao condicionar o restabelecimento do plano ao pagamento das mensalidades em aberto, preservando simultaneamente a continuidade do tratamento e a contraprestação econômica devida à operadora.

10.

O perigo de dano inverso favorece a manutenção da tutela, pois a interrupção da cobertura médica apresenta potencial lesivo mais grave e de difícil reparação do que o ônus financeiro suportado pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de plano de saúde individual por inadimplemento exige a comprovação de notificação prévia eficaz do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

2.

A controvérsia relevante sobre a validade da notificação prévia autoriza a manutenção da tutela de urgência destinada ao restabelecimento da cobertura assistencial.

3.

A continuidade da assistência à saúde deve ser preservada quando a interrupção da cobertura puder comprometer tratamento médico relacionado à preservação da saúde, da incolumidade física ou da sobrevivência do beneficiário.

4.

O restabelecimento provisório do plano condicionado ao pagamento das mensalidades em atraso harmoniza a proteção do consumidor com a contraprestação econômica devida à operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II e III; CDC; Súmula Normativa ANS nº 28/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082 (REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022); TJMG, Apelação Cível nº 5011730-44.2024.8.13.0324, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, j. 15.05.2026; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0017110-02.2026.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 26.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer nº

0804506-81.2026.8.14.0301
, ajuizada por
VANESSA SILVA DA COSTA MARTINS
, na qual o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde da autora, no prazo de 48 horas, mediante pagamento das mensalidades em aberto acrescidas de juros e multa, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

No
agravo de instrumento de

ID n. 34583726
, a Unimed Belém sustentou a legalidade da rescisão unilateral do contrato, sob o argumento de que a beneficiária teria permanecido inadimplente por período superior a 60 dias, relativamente às competências de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025, e que teria sido regularmente notificada, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. Defendeu, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a determinação de reativação do plano.

Por meio da
decisão de

ID n. 35050816
, o Relator reconheceu o cabimento do agravo de instrumento, por se tratar de decisão relativa à tutela provisória, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Entendeu, em cognição sumária, não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, especialmente diante da controvérsia sobre a regularidade da notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, bem como do risco de dano inverso à agravada, que se encontraria em acompanhamento médico contínuo em razão de histórico de patologia oncológica. Na mesma decisão, determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões.

Em seguida, Vanessa Silva da Costa Martins apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme
ID n. 36628869
. Na manifestação, defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau, alegando a abusividade da rescisão contratual, a invalidade da notificação prévia supostamente enviada a e-mail vinculado a antigo plano coletivo e a necessidade de continuidade da cobertura assistencial em razão de sua condição de paciente oncológica em monitoramento médico. Invocou, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, da Súmula 608 do STJ e do Tema Repetitivo 1.082/STJ, requerendo o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A respeito, conheço do agravo de instrumento de ID n.
34583726
, porquanto cumpridos os requisitos recursais aplicáveis.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir recursais do
agravo de instrumento de

ID n. 34583726
consistem, em síntese: na alegada
legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde
por inadimplemento superior a 60 dias; na afirmação de que a beneficiária teria sido
regularmente notificada
para purgar a mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 e da Súmula Normativa nº 28/2015 da ANS; na tese de que a decisão agravada teria desconsiderado a documentação comprobatória da mora e da ciência da consumidora; na alegação de
ausência dos requisitos da tutela de urgência
, especialmente da probabilidade do direito da autora; e, por fim, na sustentação de que a manutenção da ordem de reativação do contrato causaria risco de dano à operadora, diante da obrigação de prestar cobertura assistencial a beneficiária apontada como inadimplente.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a tutela de urgência deferida na origem deve ser preservada, pois, em juízo de cognição compatível com a fase processual, subsiste controvérsia relevante quanto à regularidade da rescisão unilateral promovida pela operadora.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 condiciona a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento não apenas à mora superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, mas também à comprovação de notificação prévia eficaz do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso, a documentação indicada pela agravante não se revela suficiente, neste momento, para afastar a plausibilidade da alegação autoral de ausência de comunicação idônea e efetiva, especialmente diante da discussão sobre o canal utilizado para a notificação e sobre a real possibilidade conferida à beneficiária para purgar a mora.

A notificação exigida pela legislação de regência não se satisfaz com comunicação meramente formal ou genérica, devendo cumprir função material de cientificar adequadamente o consumidor acerca do débito, das consequências do inadimplemento e dos meios concretos para regularização da pendência.

Além disso, a probabilidade do direito, para fins de manutenção da medida de urgência, deve ser examinada à luz da natureza do contrato e da condição pessoal da beneficiária.

A relação jurídica em discussão envolve prestação continuada de assistência à saúde, submetida ao Código de Defesa do Consumidor e aos vetores da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da preservação da continuidade assistencial (cf. enunciado n 608 da súmula do STJ – “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”).

Soma-se a isso o fato de a agravada encontrar-se em acompanhamento médico contínuo em razão de histórico de patologia oncológica, circunstância que densifica o perigo de dano e recomenda especial cautela na interrupção abrupta da cobertura.

Ainda que a operadora sustente a existência de inadimplemento, a decisão agravada condicionou o restabelecimento do contrato ao pagamento das mensalidades em aberto, com os acréscimos de juros e multa, preservando, de um lado, a continuidade do tratamento médico e, de outro, a contraprestação econômica devida à operadora.

Destaque-se a
incidência de precedente vinculante
no caso – cfr. o Tema 1.082-REspR/STJ (STJ -
REsp: 1842751 RS
2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022; STJ -
REsp: 1846123 SP
2019/0201432-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022):

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida

A
ratio decidendi
do precedente vinculante, embora fixada a partir de controvérsia envolvendo plano coletivo, projeta-se com maior força de razão sobre o presente caso, pois
a própria Segunda Seção do STJ consignou que, conquanto o art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998 se aplique diretamente aos contratos individuais ou familiares, a lógica protetiva de impossibilidade de interrupção da cobertura durante internação ou tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física também deve alcançar os pactos coletivos
. Em outras palavras, o Tema 1.082/STJ estendeu aos planos coletivos uma proteção cuja matriz normativa é própria dos contratos individuais/familiares, a fim de impedir que o exercício do direito de rescisão contratual produza descontinuidade assistencial em situação de grave vulnerabilidade clínica.

No caso concreto, tratando-se justamente de contrato individual e estando a agravada em acompanhamento médico contínuo decorrente de histórico oncológico, a aplicação da tese repetitiva incide de modo ainda mais direto e intenso, sobretudo porque a manutenção da cobertura foi condicionada ao pagamento integral da contraprestação devida
.

Conferir o art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 (com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001):

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Em atenção ao precedente vinculante acima, o dispositivo deve ser interpretado como norma de proteção qualificada do consumidor em contratos individuais ou familiares de plano de saúde, pois estabelece regra geral de renovação automática, veda a recontagem de carências e restringe severamente as hipóteses de suspensão ou rescisão unilateral pela operadora
. Mesmo nos casos de inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência contratual, a validade da ruptura depende do cumprimento de requisito formal e material específico: a comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, em termos aptos a permitir a efetiva purgação do débito. Além disso, o inciso III do parágrafo único reforça a lógica de continuidade assistencial ao
proibir, em qualquer hipótese, a suspensão ou rescisão unilateral durante internação do titular, evidenciando que o exercício de direitos contratuais pela operadora encontra limite na preservação da saúde, da incolumidade física e da dignidade do beneficiário
, razão pela qual, no presente caso, a manutenção provisória do vínculo, condicionada ao pagamento das mensalidades em aberto, mostra-se compatível com a finalidade protetiva da Lei nº 9.656/1998.

Também
não se verifica risco jurídico ou econômico suficiente para justificar a reforma da decisão agravada
. A medida deferida é reversível, pois eventual julgamento final favorável à operadora poderá ensejar a recomposição patrimonial correspondente, ao passo que a suspensão imediata da cobertura assistencial poderia acarretar dano concreto, grave e de difícil reparação à beneficiária, sobretudo em razão da necessidade de acompanhamento médico periódico.

Nessa ponderação,
o perigo de dano inverso milita em favor da manutenção da tutela
, pois a interrupção do plano de saúde, em contexto de tratamento ou monitoramento oncológico, possui potencial lesivo incomparavelmente superior ao ônus financeiro suportado pela operadora, ainda mais quando assegurado o pagamento das parcelas vencidas.

Corroborando os entendimento acima, conferir ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESTABELECIMENTO DO CONTRATO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA - APELAÇÃO ADESIVA - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESTABELECIMENTO MANTIDO - MIGRAÇÃO PREJUDICIAL - MULTA E PRAZO RAZOÁVEIS - RESPONSABILIDADE NÃO SOLIDÁRIA.
A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão exige prévia notificação válida do beneficiário, sob pena de nulidade do cancelamento. A ausência de notificação impõe o restabelecimento do plano nas condições originalmente contratadas
. O cancelamento irregular, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade, o que não ocorreu. Inexistindo negativa de atendimento, interrupção de tratamento ou agravamento do estado de saúde, configura-se mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. A proposta de migração para novo plano com condições mais onerosas revela-se prejudicial ao consumidor e não afasta o dever de restabelecimento. Mantêm-se o prazo e a multa fixados, por ausência de abusividade. Inexistente responsabilidade solidária da administradora, quando a falha decorre exclusivamente da operadora do plano de saúde. (TJ-MG - Apelação Cível: 50117304420248130324, Relator.: Des.(a) Roberto Ribeiro de Paiva Junior, Data de Julgamento: 15/05/2026, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2026) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PLANO DE SAÚDE . AUTOR MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS COM TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CRIAÇÃO DE IMPASSES BUROCRÁTICOS PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO . COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES . MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
3. A continuidade do tratamento médico indispensável à preservação da saúde do beneficiário deve ser assegurada mesmo após rescisão unilateral do plano de saúde
. (...). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 487, I, 502, 523, 525, § 1º, 536, § 1º, e 537, § 1º, I; CDC, arts. 47, 51, IV § 1º e arts. 84 §§ 3º e 4º CDC; Lei nº 9.656/98, art . 10; ECA, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0006097-04.2020 .8.19.0004, Rel. Des . Cristina Tereza Gaulia, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1 .082; STJ, REsp nº 1.934.348/CE, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021, DJe 25 .11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.182/BA, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02 .2024, DJe 01.03.2024. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00171100220268190000, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 26/05/2026, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/05/2026) (Grifei).

Assim, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento de ID n. 34583726 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde da autora, mediante pagamento das mensalidades em aberto acrescidas dos encargos devidos, nos termos em que fixado na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026